Tribunal: TCU
Processo: 014.935/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Processo apartado, por determinação do Acórdão no 824/2017-TCU - Plenário, TC 005.770/2017-3, constituído com fulcro no art. 44 da Resolução-TCU no 259/2014 para tratamento das ocorrências e responsabilidades correlatas atinentes às práticas e atos inquinados, ante os indícios de ilegalidade e antieconomicidade identificados.

Inteiro teor:
Acórdão 2098/2023-TCU-Plenário Trata-se de apartado do TC Processo 005.770/2017-3 , cuja constituição foi determinada no item 1.6 do Acórdão 824/2017-TCU-Plenário , destinado a tratar de ocorrências atinentes à gestão de contratações no Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF) e que teve por objetivo analisar o cumprimento das determinações encaminhadas pelos itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 2978/2018-TCU-Plenário . Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), após examinar a matéria destes autos (peças 253 e 254), concluiu que o cumprimento das deliberações prolatadas pelos itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 2978/2018-TCU-Plenário restou prejudicado, em face das mudanças promovidas, a partir de 2018, nas normas que regulam a sistemática de prestação de contas ordinárias ao TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em determinar o arquivamento do presente processo, por considerar prejudicado o cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 2978/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo da adoção da providência fixada no item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.935/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Edward Telles de Omena (XXX.080.927-XX); Paulo Roberto Marçal Alves (XXX.270.797-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Saúde, para ciência.